Tribunal: STM
Processo: 7000567-79.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. DEFESA. ARQUIVOS DE ÁUDIO EXTRAÍDOS DIRETAMENTE DOS CELULARES DOS INTERLOCUTORES. APARELHOS NÃO APREENDIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO EVIDENCIADA. PERÍCIA REALIZADA. DESENTRANHAMENTO NÃO CONCEDIDO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A perícia técnica nos aparelhos eletrônicos somente se faz indispensável se houver fundadas suspeitas da ocorrência de edições ou manipulações que possam comprometer a fidedignidade da prova.
2. Não há quebra da cadeia de custódia quando os requisitos essenciais à demonstração da autenticidade e da integridade do conteúdo eletrônico foram cumpridos.
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
06/11/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000567-79.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: DAYSON FERREIRA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): JONNAS RAMIRO ARAUJO SOARES (OAB PI9038)
ADVOGADO(A): HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO (OAB PI021457)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES, POR MOTIVO DE LICENÇA
LUTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA
DEFESA, DR. HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO, E A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000567-79.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: DAYSON FERREIRA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): JONNAS RAMIRO ARAUJO SOARES (OAB PI9038)
ADVOGADO(A): HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO (OAB PI021457)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
DEFESA.
ARQUIVOS
DE
ÁUDIO
EXTRAÍDOS
DIRETAMENTE
DOS
CELULARES
DOS
INTERLOCUTORES.
APARELHOS
NÃO
APREENDIDOS.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA
NÃO
EVIDENCIADA. PERÍCIA REALIZADA. DESENTRANHAMENTO NÃO
CONCEDIDO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A perícia técnica nos aparelhos eletrônicos somente se faz indispensável se
houver fundadas suspeitas da ocorrência de edições ou manipulações que
possam comprometer a fidedignidade da prova.
2. Não há quebra da cadeia de custódia quando os requisitos essenciais à
demonstração da autenticidade e da integridade do conteúdo eletrônico foram
cumpridos.
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus, por
falta de amparo legal.
Brasília, 06 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Advogados Dr. JONNAS RAMIRO
ARAÚJO SOARES, OAB/PI nº 9.038, e Dr. HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO,
OAB/PI nº 21.457, em favor do Primeiro-Tenente do Exército DAYSON FERREIRA
OLIVEIRA, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal pelo fato do Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. RODOLFO ROSA
TELLES MENEZES, ter indeferido o pleito defensivo, apresentado na fase da Resposta à
7000567-79.2024.7.00.0000
40001366170 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusação, de que fossem desentranhados dos autos da Ação Penal Militar nº 7000024-
67.2024.7.10.0010 os arquivos de áudio extraídos de forma ilegal pela autoridade policial
militar.
De acordo com os autos, o Paciente, que integrava o efetivo da Seção de
Pagamento de Pessoal do 25º Batalhão de Caçadores, localizado em Teresina/PI, após a
Administração Militar ter procedido ao pagamento de verbas relativas à indenização de
despesas de exercícios anteriores e do adicional de férias proporcional, referente ao período
de serviço militar obrigatório prestado pelos ex-alunos da Turma NPOR/2020, passou a exigir
que os beneficiários pagassem um "churrasco/cervejada" em contraprestação ao auxílio
prestado, informando, inclusive, a sua chave PIX. Além disso, insinuou que caso a exigência
indevida não fosse satisfeita, outras verbas, porventura devidas, não seriam pagas no prazo
oportuno.
Assim, juntamente com outro militar, foi denunciado como incurso, por duas
vezes, nos delitos previstos nos arts. 305 (concussão) e 319 (prevaricação) do Código Penal
Militar. Sustentam os Impetrantes que, no curso do Inquérito Policial
Militar nº 7000047-47.2023.7.10.0010, a autoridade policial militar procedeu à extração de
arquivos de áudio diretamente dos celulares das testemunhas LUCAS DE ANDRADE SILVA
e JOÃO VINICIUS RESENDE CAVALCANTE, "sem a utilização de software e de
ferramentas jurídicas oficiais e sem a metodologia correta", provas que lastrearam a Denúncia
oferecida em desfavor do Paciente.
Apontaram que, ao apresentarem a Resposta à Acusação na Ação Penal Militar
nº 7000024-67.2024.7.10.0010, requereram o desentranhamento dos arquivos de áudio
extraídos de forma ilegal pela autoridade policial militar, contudo, o Magistrado indeferiu o
pleito. Assim, reforçando que houve quebra da cadeia de custódia,
requereram, liminarmente, a suspensão da Ação Penal Militar nº 7000024-67.2024.7.10.0010
até o julgamento da presente ação constitucional.
No mérito, pugnam pela declaração de nulidade da prova, consistente nos
arquivos de áudio extraídos diretamente pela autoridade policial militar, em face da quebra da
cadeia de custódia, com seu desentranhamento dos autos.
Por Despacho de 21 de agosto de 2024, indeferi a medida liminar requerida por
não vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão e solicitei as informações
necessárias à instrução do feito ao Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar, Dr. RODOLFO ROSA TELLES MENEZES (evento 8,
DEC1).
Em 28 de agosto de 2024, por meio do Ofício nº 40001531585, o Magistrado
apontado como autoridade coatora informou o seguinte (evento 13, INF_HC1):
Inicialmente, percebe-se que o Ofício n° 011-IPM, de 14/07/2023, do 25º BC (protocolado em
23/07/2023), solicitou à Superintendência da Polícia Federal no Piauí a realização de:
7000567-79.2024.7.00.0000
40001366170 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"perícia audiovisual e exame de identificação de falantes para verificar a autenticidade
das imagens, pdf e dos áudios recebidos de conversa entre o ex-aluno do Núcleo de
Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), Sr. PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DOS
SANTOS e o militar investigado AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES, 1° Sgt,
vinculado ao 25° Batalho de Caçadores." (IPM 7000047-47.2023.7.10.0010/CE, evento
1, DOC6, fls. 3-9). (grifei)
Convém destacar que o citado ex-aluno Pedro Henrique Monteiro foi quem fez a denúncia
objeto da instauração do IPM n° 7000047-47.2023.7.10.0010 e fazia parte do grupo de
Whatsapp denominado "Bizu", composto por ex-alunos NPOR, e foi ouvido na condição de
testemunha no dia 13/7/2023 (IPM 7000047-47.2023.7.10.0010/CE, evento 1, INQ4, fls. 17-18
e evento 1, INQ5, fls. 1-7).
Outrossim, o ex-aluno Lucas de Andrade Silva foi inquirido em 20/7/2023 (IPM 7000047-
47.2023.7.10.0010/CE, evento 1, INQ7, fls. 7-11), cujos trechos do depoimento seguem
adiante:
(...) que não foi pedido valores para agilizar o processo e que somente foi organizado,
pelo exaluno MONTEIRO, em um grupo de WhatsApp de nome "BIZU", criado em 4 de
outubro de 2022 (domingo), para "levantar" um valor para realizar um churrasco para
"a Companhia" que estava dando andamento do processo, como forma de
agradecimento (...). (grifei)
Ademais, o ex-aluno João Vinícius Resende Cavalcante foi inquirido como testemunha no dia
17/8/2023 (IPM 7000047-47.2023.7.10.0010/CE, evento 1, INQ18, fls. 4- 11), ocasião em que
foram juntados aos autos prints de conversas do grupo de Whatsapp denominado
"Eternizados/20".
Assim, verifica-se que áudios do grupo de Whatsapp denominado "Bizu" fizeram parte do
material examinado pela Polícia Federal do Piauí, tendo em vista que foram retirados do
celular do ex-aluno Pedro Henrique Monteiro, que fazia parte do citado grupo de conversa,
juntamente com o ex-aluno Lucas de Andrade Silva.
Adiante, quanto à suposta quebra de cadeia de custódia, cumpre colacionar o texto completo
do parágrafo trazido pelo causídico apenas parcialmente em sua petição, referente ao laudo
pericial da Polícia Federal (HC 7000567-79.2024.7.00.0000/STM, evento 1, INIC1, fl. 10):
"Para o correto exame nesses arquivos digitais é necessário que o expert tenha acesso
direto ao aparelho celular questionado para a aplicação de procedimentos periciais
específicos normatizados pela área de perícias de informática. Por essa razão, serão
objeto de exames no presente laudo apenas os arquivos sonoros (extensão de arquivo
“OGG”), subsidiados por outros arquivos do conjunto conforme suas relações lógicas"
(IPM 7000047- 47.2023.7.10.0010/CE, evento 22, LAUDOPERIC3, fl. 9) (grifei)
Verifica-se que foram encaminhados à PF diversos arquivos: "tais como ofício, arquivo de
texto com termo de compromisso de perito, prints da tela de aparelho celular exibindo parte
do chat exportado e arquivo TXT contendo exportação de um segundo chat." (processo
7000047-47.2023.7.10.0010/CE, evento 22, LAUDOPERIC3, fl. 8).
Contudo, exatamente por não ter tido acesso ao aparelho celular, o perito optou por analisar
somente os arquivos de áudio. Em outras palavras, diligentemente, visando evitar futuros
questionamentos quanto à autenticidade, confiabilidade e integridade dos arquivos digitais,
procedeu-se à perícia somente nos arquivos digitais aos quais seria possível aplicar
procedimentos periciais específicos normatizados pela área de perícias de informática.
7000567-79.2024.7.00.0000
40001366170 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto aos resumos criptográficos (algoritmos de hash), esclareço que cabe à perícia
científica a sua geração e exposição no Laudo Pericial. E tal foi feito em relação aos áudios
periciados.
Ao final do Laudo, afirma a perícia técnica da Polícia Federal:
"(...) foram objeto de exames apenas os arquivos sonoros (extensão de arquivo
“OGG”), subsidiados por arquivos TXT, em tese, relacionados.
Assim, ao exame do material sonoro recebido, não foram encontradas soluções de
continuidade ou outros elementos materiais que pudessem indicar a presença de edições
de caráter fraudulento em seus conteúdos." (IPM 7000047-47.2023.7.10.0010/CE,
evento 22, LAUDOPERIC3, fl. 27)
Desse modo, percebe-se que, caso fosse notada qualquer possibilidade de adulteração dos
arquivos periciados, a Polícia Federal não teria emitido o referido laudo. (...)
Na mesma data, os Impetrantes juntaram aos autos o Parecer Técnico nº
20240825001, elaborado por perito em Sistemas de Informação de empresa privada
contratada, concluindo "que as evidências digitais foram extraídas totalmente fora das normas
legais e demais regramentos com nítida quebra da cadeia de custódia da prova" (evento 16,
PET1 e (evento 16, ANEXO2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opina pela concessão da ordem
, por entender que "a perícia dos áudios e textos não foi realizada diretamente nos respectivos
aparelhos celulares das testemunhas, o que realmente viola a cadeia de custódia" (evento 18,
PARECER 1).
Conforme consta nos autos da Ação Penal Militar nº 7000024-
67.2024.7.10.0010, em Sessão realizada em 29 de outubro de 2024, o Conselho Especial de
Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade,
ratificou o indeferimento do pleito defensivo para que fossem desentranhados daqueles autos
os arquivos de áudio extraídos pela autoridade policial militar (processo 7000024-
67.2024.7.10.0010/CE, evento 391, DESP1).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente
Habeas Corpus.
1. Pleito da ação judicial.
Pretendem os Impetrantes a declaração de nulidade da prova, consistente nos
arquivos de áudio extraídos pela autoridade policial militar diretamente dos celulares das
testemunhas
LUCAS
DE ANDRADE
SILVA
e
JOÃO
VINICIUS
RESENDE
7000567-79.2024.7.00.0000
40001366170 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CAVALCANTE, "sem a utilização de software e de ferramentas jurídicas oficiais e sem a
metodologia correta", em face da quebra da cadeia de custódia, requerendo, ainda, seu
desentranhamento dos autos.
2. Contexto fático.
De acordo com os autos relacionados, em razão do grande contingente de
militares que faziam jus à percepção de verbas relativas à indenização de despesas de
exercícios anteriores e do adicional de férias proporcional, referente ao período de serviço
militar obrigatório prestado pelos ex-Alunos da Turma NPOR/2020, o Comando do 25º
Batalhão de Caçadores promoveu uma força-tarefa, composta pelos integrantes da Seção de
Pagamento de Pessoal.
A investigação dos fatos apurados na Ação Penal Militar nº 7000024-
67.2024.7.10.0010 teve início com a comunicação feita pelo Chefe do Núcleo de Preparação
de Oficiais da Reserva, Major MAKELSON ARRUDA DA ROCHA LIMA, que recebeu
a informação do ex-Aluno PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DOS SANTOS de que o
Primeiro-Sargento AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES estaria solicitando a
quantia de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) como condição para o pagamento dos
valores concernentes a férias atrasadas, as quais o referido ex-Aluno teria direito, ao
argumento de que esse numerário seria destinado a alguém que teria o controle do processo
de pagamento em Brasília/DF.
Durante a fase inquisitorial, vários ex-Alunos da Turma NPOR/2020 foram
ouvidos como testemunhas, oportunidade em que o Encarregado do Inquérito Policial Militar
nº 7000047-47.2023.7.10.0010 teria solicitado às testemunhas LUCAS DE ANDRADE
SILVA e JOÃO VINICIUS RESENDE CAVALCANTE o encaminhamento dos áudios
postados em grupos de WhatsApp e que se referiam aos supostos fatos, os quais aceitaram
enviá-los. Assim, ao invés de apreender os aparelhos celulares das testemunhas, a autoridade
policial militar copiou os arquivos de áudio em um pen drive, visando a robustecer a prova
que estava sendo produzida. Posteriormente, o material sonoro foi encaminhado à perícia.
Apresentado o contexto fático em que se deu a obtenção dos questionados
arquivos de áudio, passemos à análise do objeto desta impetração, que é o
desentranhamento do mencionado acervo sonoro, considerando a quebra da cadeia de
custódia, pois os celulares das testemunhas não foram apreendidos para serem periciados.
3. Razões de decidir.
Como sabido, ocorre a nulidade quando, na produção de um ato processual, não
se observa as formalidades legais, seja das normas processuais, seja das normas
constitucionais.
O implemento das tecnologias de comunicação por meios digitais e a utilização
em massa pela população dos aplicativos de troca de mensagens refletiu sobremaneira na
esfera jurídica, considerando o uso de tais ferramentas como meio de prova de crimes, por
exemplo.
7000567-79.2024.7.00.0000
40001366170 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Constituição Federal consagra o direito à produção probatória como um dos
esteios do Devido Processo Legal. Portanto, todas as provas em direito podem ser admitidas,
desde que legais, inclusive as obtidas por meios eletrônicos.
Nesse contexto, discute-se a admissibilidade de prints de conversas e da
exibição de arquivos de áudio por meio do aplicativo WhatsApp como prova em processos
judiciais, principalmente no que toca à preservação da cadeia de custódia.
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como Pacote
Anticrime, definiu o que vem a ser a cadeia de custódia ao inserir o art. 158-A no Código de
Processo Penal comum. Vejamos:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas
de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
Estabelecido o conceito jurídico da cadeia de custódia, passamos a ter a diretriz
acerca de um importante tema no processo penal constitucional, que é a preservação dos
vestígios do crime, sem a qual a apuração da verdade real perseguida pode estar
comprometida. Temos, aí, a quebra da cadeia de custódia.
Com base nesse conceito legal, devemos analisar a questão atinente aos prints
de mensagens e o envio de arquivos de áudio a partir do aplicativo WhatsApp.
Obviamente, que a captura da tela do aplicativo é uma imagem, uma fotografia,
e não, propriamente, as mensagens trocadas entre os interlocutores. Igualmente sabido que
uma imagem é possivelmente editável, o que, ocorrendo, fulmina a força probatória do
conteúdo de mídia. Contudo, os arquivos de áudio são encaminhados diretamente do
aplicativo, sendo mais difícil a adulteração.
Atualmente, parte da jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se mostrado
favorável à admissibilidade da juntada de conversas extraídas dos aplicativos de mídias
sociais como meio de prova, mas desde que observados alguns requisitos essenciais à
demonstração da autenticidade e da integridade do conteúdo. Vejamos
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA E DO DESPACHO DE INADMISSIBILIDADE ATACADOS.
AFASTAMENTO DA SUMULA 182/STJ. CRIME MILITAR. INJÚRIA E AMEAÇA. ACESSO
AO CELULAR AUTORIZADO POR INTEGRANTE DE GRUPO DE WHATSAPP. PROVA
LÍCITA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. O
agravo regimental é tempestivo e foi impugnado o fundamento da decisão recorrida -
incidência da Súm. n. 182/STJ. Igualmente, foi impugnado o único fundamento do despacho de
inadmissibilidade - Súm. 83/STJ. 2. Os dados constantes de aparelho celular obtidos por
órgão investigativo - mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos
(WhatsApp) - somente são admitidos como prova lícita no processo penal quando há
precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente ou quando há
autorização voluntária de interlocutor da conversa (AgRg no HC 646.771/PR, Rel. Ministro
7000567-79.2024.7.00.0000
40001366170 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021).
3. No caso, as conversas foram fornecidas, espontaneamente, por um dos integrantes do
grupo, no qual foi divulgado o conteúdo criminoso (ameaça e injúria). 4. Ademais, a prática
delitiva foi demonstrada também por outros meios de prova, robustos e independentes das
mensagens de WhatsApp acessadas no celular apreendido, constando da sentença
condenatória que "durante todo o procedimento o acusado reconheceu ser o autor das
postagens, inexistindo qualquer questionamento sobre a veracidade dos áudios que embasam
a acusação ou de sua autoria". 5. Agravo regimental provido, tão somente para afastar a
incidência da Súmula 182/STJ, negando, todavia, provimento ao recurso especial. (AgRg no
AREsp n. 1.910.871/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) (grifos nossos)
Vê-se, assim, que a entrega voluntária das conversas travadas por meio de
aplicativos de mensagem, quando fornecida por um dos interlocutores, prescinde de
autorização judicial.
E mais, para que as conversas extraídas de dispositivo eletrônico tenham
validade como meio de prova, não é obrigatória a realização de perícia técnica diretamente no
aparelho que armazena a interlocução, podendo ser constatada a autenticidade por outros
meios, como, por exemplo, a declaração de uma das partes envolvidas que possa atestar a
origem e a veracidade das imagens das mensagens de texto e dos áudios das conversas.
Desse modo, a perícia técnica nos aparelhos eletrônicos somente se
faz indispensável se houver fundadas suspeitas da ocorrência de edições ou manipulações que
possam comprometer a fidedignidade da prova. E isso vale para todos os tipos de prova
eletrônica.
No presente caso, de acordo com os Impetrantes, no curso do Inquérito Policial
Militar nº 7000047-47.2023.7.10.0010, a autoridade policial militar procedeu à extração de
arquivos de áudio diretamente dos celulares das testemunhas LUCAS DE ANDRADE SILVA
e JOÃO VINICIUS RESENDE CAVALCANTE, "sem a utilização de software e de
ferramentas jurídicas oficiais e sem a metodologia correta".
Especificamente sobre a alegação de ausência de perícia direta nos aparelhos
celulares de onde foram extraídos os áudios das conversas travadas entre o ex-Aluno do
Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), PEDRO HENRIQUE MONTEIRO
DOS SANTOS, e o Corréu Primeiro-Sargento AMARILDO EDUARDO DA COSTA
LOPES, o Magistrado apontou em seus informes o seguinte, vejamos:
(...)
Verifica-se que foram encaminhados à PF diversos arquivos: "tais como ofício, arquivo de
texto com termo de compromisso de perito, prints da tela de aparelho celular exibindo parte
do chat exportado e arquivo TXT contendo exportação de um segundo chat." (processo
7000047-47.2023.7.10.0010/CE, evento 22, LAUDOPERIC3, fl. 8).
Contudo, exatamente por não ter tido acesso ao aparelho celular, o perito optou por analisar
somente os arquivos de áudio. Em outras palavras, diligentemente, visando evitar futuros
questionamentos quanto à autenticidade, confiabilidade e integridade dos arquivos digitais,
procedeu-se à perícia somente nos arquivos digitais aos quais seria possível aplicar
procedimentos periciais específicos normatizados pela área de perícias de informática.
7000567-79.2024.7.00.0000
40001366170 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto aos resumos criptográficos (algoritmos de hash), esclareço que cabe à perícia
científica a sua geração e exposição no Laudo Pericial. E tal foi feito em relação aos áudios
periciados.
(...) (grifos nossos).
Ora, a perícia realizada pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência da
Polícia Federal no Piauí, atenta à integridade da prova, com vistas à preservação da cadeia de
custódia, procedeu à perícia somente nos 89 (oitenta e nove) registros sonoros, armazenados
no formato "OGG", desprezando os demais conteúdos constantes no pen drive encaminhado
para exame, tais como "prints da tela de aparelho celular exibindo parte do chat exportado e
arquivo TXT contendo exportação de um segundo chat", todos compaatíveis com a
ferramenta de exportação do aplicativo de mensagens WhatsApp.
Durante a perícia, constatou-se que 3 (três) arquivos de áudio erão cópias de
outros já existentes, então, de fato, o objeto dos trabalhos cingiu-se a 86 (oitenta e seis)
registros sonoros.
Assim, nos termos da Informação nº 051/2023-SETEC/SR/PF/PI, de 8 de
agosto de 2023, solicitou-se as intimações do ex-Aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais
da Reserva (NPOR), PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DOS SANTOS, e do Corréu,
Primeiro-Sargento AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES, pessoas a quem eram
atribuídas as vozes constantes nos arquivos de áudio que seriam periciados, para que fossem
realizados os procedimentos de coleta de padrões sonoros, mas apenas o ex-Aluno PEDRO
HENRIQUE MONTEIRO DOS SANTOS compareceu.
Veja-se que as conversas não têm o Paciente, Primeiro-Tenente do Exército
DAYSON FERREIRA OLIVEIRA, como interlocutor, mas, sim, o seu Corréu, Primeiro-
Sargento AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES, motivo pelo qual o Paciente não foi
intimado para fornecer seu padrão sonoro.
Mesmo diante da ausência do então investigado Primeiro-Sargento
AMARILDO EDUARDO DA COSTA LOPES, o Setor Técnico-Científico da
Superintendência da Polícia Federal no Piauí deu continuidade aos trabalhos periciais de
Verificação de Edição e Comparação de Voz, em conjunto com o Instituto Nacional de
Criminalística, localizado em Brasília/DF, que procedeu à realização da revisão dos exames
de Comparação de Voz por segundo perito.
Em conclusão, os experts concluíram o seguinte:
Assim, ao exame do material sonoro recebido, não foram encontradas soluções de
continuidade ou outros elementos materiais que pudessem indicar a presença de edições de
caráter fraudulento em seus conteúdos. Vide detalhes na seção IV.3.
O mencionado laudo pericial trouxe, ainda, de maneira detalhada, a
metodologia aplicada para a produção do código hash e o tratamento dado aos arquivos de
áudio.
Desse modo, em que pese não ter havido perícia direta nos aparelhos celulares
dos interlocutores, os exames nos arquivos de áudio foram possíveis, constatando-se não
terem sido manipulados, já que ausentes quaisquer indicativos de caráter fraudulento.
7000567-79.2024.7.00.0000
40001366170 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, se os requisitos essenciais à demonstração da autenticidade e da
integridade do conteúdo eletrônico foram cumpridos, a prova deve ser aceita, pois não há o
apontamento de dúvidas quanto à sua lisura. E vê-se que os Impetrantes não questionam a
fidedignidade dos arquivos de áudio, mas apenas a ausência de perícia direta nos aparelhos
celulares dos interlocutores.
Nesses termos, não houve demonstração de qualquer ato que pudesse ensejar a
quebra da cadeia de custódia, pois, em que pese os questionamentos apresentados pelos
Impetrantes quanto à ausência de perícia nos aparelhos celulares dos envolvidos, nada se
comprovou que colocasse em dúvida a conduta da autoridade policial militar quanto à
colheita da prova reclamada.
Assim, na linha dos precedentes exarados pelo Supremo Tribunal Federal e
chancelados por esta Corte, somente se deve reconhecer a nulidade se dela decorrer prejuízo
evidente, conforme bem assinalado no art. 499 do CPPM, que assim dispõe:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação
criminosa. Peculato. Estelionato. Alegação de nulidades. Prejuízo. Fatos e provas.
Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para chegar a
conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca das alegações da defesa, seria
necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento impossível na via
restrita do habeas corpus. 2. As decisões das instâncias antecedentes estão alinhadas com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio do pas de nullité
sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício,
podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade
processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Assim como
assentou o Superior Tribunal de Justiça, “a lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief (art. 563 do Código de Processo Penal), segundo o qual somente se
declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de
efetivo prejuízo à parte, o que não ficou demonstrado na hipótese, pois os recorrentes
poderão se manifestar sobre todas as provas que foram juntadas aos autos no momento nas
alegações finais”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218302 AgR,
Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 3/11/2022, DJe-234,
publicado em 21/11/2022). (grifos nossos).
Com efeito, não tendo os Impetrante deduzido em que medida a decretação de
invalidação da prova poderia conduzir a desfecho do Inquérito Policial Militar nº 7000047-
47.2023.7.10.0010 que não fosse a Denúncia que deflagou a Ação Penal Militar nº 7000024-
67.2024.7.10.0010, não há como reconhecer a ilegalidade invocada.
Vale destacar que, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000024-
67.2024.7.10.0010, analisando os requerimentos apresentados pela Defesa do ora Paciente na
fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. RODOLFO ROSA TELLES
MENEZES, em 25 de setembro de 2024, decidiu no seguinte sentido (processo 7000024-
67.2024.7.10.0010/CE, evento 235, DEC1):
7000567-79.2024.7.00.0000
40001366170 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, diante do contexto apresentado nos autos, do laudo pericial bem instruído e
documentado que atestou a confiabilidade, os arquivos de áudio aqui analisados merecem ser
considerados válidos e devem permanecer no processo.
Cabe registrar que, embora a autoridade não registrou a forma de extração, diferentemente
dos prints, a perícia afirmou que os arquivos não foram adulterados e registrou a cadeia de
custódia, cabendo às partes contextualizarem as conversas, de acordo com os fatos.
Pelo exposto declaro:
A) A INVALIDADE de TODOS os prints e imagens de conversas de whatsapp existentes nos
autos do IPM n° 7000047-47.2023.7.10.0010, os quais devem ser DESCONSIDERADOS,
levando em conta que estamos diante de um procedimento eletrônico, bem como TODAS as
PROVAS DERIVADAS, o que inclui o Relatório de Diligências do MPM juntado na APM
(evento 45, DOC2), consoante requerido pela Defesa no item III do evento 222.
Cumpre salientar que estamos lidando com um processo judicial eletrônico, cujos documentos
são digitalizados, não sendo possível tecnicamente excluir páginas ou trechos específicos
contidos dentro de um evento no e-Proc, sem anular todo o evento em que consta o referido
documento e sua sequência cronológica.
Caso isso ocorresse, acarretaria prejuízo para a própria compreensão dos autos, bem como
poderia ensejar discussão acerca da confiabilidade, autenticidade e integridade, na medida
em que todos os documentos seriam extraídos e manipulados para a retirada dos trechos
invalidados, e, logo após, seriam novamente juntados ao e-Proc, fora da ordem temporal.
B) a VALIDADE dos 86 (oitenta e seis) áudios periciados e degravados constantes no Laudo
de Perícia Criminal Federal n° Nº 417/2023- SETEC/SR/PF/PI. (grifos nossos).
Destaco que, em Sessão realizada em 29 de outubro de 2024, o Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, por
unanimidade, ratificou o indeferimento do pleito defensivo para que fossem desentranhados
daqueles autos os arquivos de áudio extraídos pela autoridade policial militar (processo
7000024-67.2024.7.10.0010/CE, evento 391, DESP1).
Certo é que as garantias constitucionais conferidas ao Paciente foram e estão
sendo devidamente observadas, não havendo qualquer mácula processual que possa lastrear a
declaração de nulidade da prova consistente nos arquivos de áudio periciados.
4.Dispositivo
Nessas condições, afastada a quebra da cadeia de custódia, não há qualquer
nulidade a ser reconhecida.
Ante o exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, por falta de
amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366170v9 e do código CRC 2676b0de.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/11/2024, às 15:38:47
7000567-79.2024.7.00.0000
40001366170 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR